Tribunal: TJPA
Processo: 0848716-91.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12005 - Outras medidas de proteção
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0848716-91.2024.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATRÍCULA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DO MENOR. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. RESERVA DO POSSÍVEL. SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível e remessa necessária contra sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou ao Município de Belém o dever de garantir a matrícula da criança D.R.M. na Escola Municipal “Alda Európio” ou em unidade congênere próxima à residência do menor, sob o fundamento de assegurar o direito constitucional à educação básica e à proteção integral da criança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode determinar a matrícula de menor em unidade escolar específica; (ii) estabelecer se a imposição judicial viola o princípio da separação dos poderes; (iii) determinar se a reserva do possível pode ser invocada como fundamento para a não disponibilização da vaga escolar próxima à residência da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Poder Judiciário pode determinar a matrícula em unidade escolar específica quando comprovada a razoabilidade da escolha, especialmente quando motivada por critérios de proximidade à residência do menor, visando à efetividade do direito à educação e ao melhor interesse da criança.

4.

A atuação judicial não viola a separação dos poderes quando visa garantir a concretização de direito fundamental, sobretudo quando há omissão do Executivo em atender requerimento legítimo e fundamentado.

5.

O direito à educação infantil configura-se como direito público subjetivo da criança, cuja efetivação é obrigação do Estado e não pode ser condicionada a critérios discricionários da Administração sem justificativa plausível.

6.

A reserva do possível não pode ser invocada de forma genérica e desvinculada de prova efetiva de incapacidade financeira do ente público, especialmente quando está em jogo o mínimo existencial, que inclui o acesso à educação básica.

7.

A ausência de comprovação por parte do Município de que o cumprimento da obrigação judicial comprometeria o equilíbrio orçamentário invalida o argumento de inviabilidade financeira.

8.

A jurisprudência do STF reconhece a legitimidade da intervenção judicial para suprir omissão estatal na implementação de políticas públicas de educação infantil, assegurando a supremacia do direito fundamental da criança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário pode determinar a matrícula de criança em escola específica quando esta for a mais próxima da residência e tal medida for necessária para garantir o direito à educação.

2.

A imposição judicial que assegura direito fundamental não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

3.

A cláusula da reserva do possível não prevalece sobre o mínimo existencial e não afasta a obrigação estatal de garantir educação infantil próxima à residência da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 3º, III; 5º, caput; 6º; 208, IV; 211, § 2º; 227. ECA, arts. 53, V, e 54, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 639.337 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 23.08.2011, DJe 15.09.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Presencial os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, e confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

12ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 27/04 a 07/05/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, que determinou a obrigação do Município de fornecer matrícula escolar na Escola Municipal “Alda Európio” ou em instituição congênere próxima da residência do menor D.R.M.

A sentença fundamentou-se na obrigação constitucional do Estado de garantir o acesso à educação básica e próxima da residência, conforme art. 208, IV, da CF/88 e art. 54, IV, do ECA, afastando a alegação de violação ao princípio da reserva do possível e à separação dos poderes.

O Município de Belém, em suas razões recursais, defende a reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: (I) inexistência de justificativa plausível para a imposição de matrícula em unidade escolar específica, o que ofende a discricionariedade administrativa; (II) impossibilidade de interferência do Poder Judiciário em questões administrativas, em respeito à separação dos poderes; (III) necessidade de observância ao princípio da reserva do possível, considerando limitações orçamentárias e operacionais do Município.

Em contrarrazões, o MPE requer o desprovimento recursal.

Distribuído o recurso, coube-me a relatoria e o recebi somente no efeito devolutivo.

Na condição de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado é o dever do Município de Belém de assegurar matrícula da criança D.R.M. em escola pública próxima à sua residência, atendendo, preferencialmente, à indicação da Escola Municipal “Alda Európio”.

O Município sustenta que a escolha da unidade escolar não pode ser feita de maneira unilateral, sem motivação plausível, devendo a gestão da alocação das vagas observar critérios técnicos e administrativos.

Entretanto, o conjunto probatório revela que a escolha da Escola Municipal “Alda Európio” foi motivada pela sua localização geográfica, próxima à residência do infante, conforme relatado nos autos e reiteradamente informado pelo Ministério Público, que tentou, por via extrajudicial, solucionar a demanda mediante os ofícios encaminhados à SEMEC (Ofícios nº 144/2024 e 197/2024), sem obter resposta.

A escolha, portanto, não se reveste de arbitrariedade, mas sim de razoabilidade, vinculada ao atendimento do melhor interesse da criança e à efetividade do direito à educação.

O Município de Belém argumenta, ainda, que a decisão judicial implica indevida ingerência em funções administrativas do Executivo, violando o princípio da separação dos poderes.

Não obstante, tal alegação também não merece acolhida. A intervenção judicial, no caso concreto, não substitui a função administrativa do Executivo, mas busca apenas garantir a efetivação de um direito fundamental assegurado tanto pela Constituição Federal quanto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90).

O direito à educação é alicerce primordial para o desenvolvimento integral da criança, sendo dever do Estado garanti-lo de forma efetiva e prioritária. O artigo 208, inciso IV, da CF/88, dispõe que o Estado tem a obrigação de assegurar atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade, competência essa que recai sobre os Municípios, conforme o artigo 211, § 2º, da CF/88.

No caso em análise, a negativa do Município de Belém em disponibilizar a vaga em escola viola o princípio da prioridade absoluta dos direitos da criança, previsto no artigo 227 da Constituição Federal, bem como afronta o direito à dignidade da pessoa humana.

O apelante invoca a reserva do possível como justificativa para não cumprir integralmente a obrigação imposta. Tal argumento, contudo, não pode ser acolhido.

O princípio da reserva do possível encontra limitação na garantia do mínimo existencial, que inclui o direito à educação. As dificuldades orçamentárias ou administrativas não podem servir de pretexto para frustrar a concretização de direitos fundamentais.

No caso dos autos, ficou demonstrado que a vaga pleiteada é indispensável para assegurar o pleno desenvolvimento da criança, em consonância com os preceitos constitucionais e o art. 53, inciso V, do ECA.

Além disso, o Município não apresentou qualquer comprovação de que o cumprimento da decisão comprometeria de forma substancial o equilíbrio de suas finanças públicas, o que reforça a inaplicabilidade do princípio ao caso concreto.

A decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 639.337/SP deixa claro que a educação infantil é um direito subjetivo das crianças e que o Poder Público tem o dever de concretizá-lo, sob pena de incorrer em omissão inconstitucional.

“CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-ESCOLA - SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER PÚBLICO - DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS - EDUCAÇÃO INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO - DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER PÚBLICO, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS PÚBLICAS, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE EDUCAÇÃO INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. (...)

A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana.
Doutrina. Precedentes. - A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).

(STF, ARE 639337 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23-08-2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011 PUBLIC 15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)

A sentença recorrida, ao deferir a tutela de urgência e determinar que o Município de Belém providencie a vaga em escola, se fundamentou adequadamente na legislação e jurisprudência aplicáveis, garantindo a proteção integral da criança e a observância do princípio do melhor interesse do menor.

Ante o exposto
e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação
, e
confirmo a sentença em remessa necessária
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/05/2025